Tribunal: TJPA
Processo: 0018708-85.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018708-85.2017.8.14.0051

APELANTE: NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

APELADO: CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O QUE FORA DECIDIDO DE FORMA UNÂNIME PELA TURMA JULGADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPÓTESE DE OBSCURIDADE OU CONTRADITORIEDADE. PRETENSÃO DE OBTER MANIFESTAÇÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO A TESE JURÍDICA
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.1.025 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-

Quando o Embargante afirma haver obscuridade ou contradição no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma, posto que sequer chega a apontar onde estaria a omissão ou qual ponto necessitaria de maiores esclarecimentos.

III -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

IV -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018708-853.2017.8.14.0051

EMBARGANTE:
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

TINTAS LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO GONCALVES GOMES

EMBARGADO:

CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:
FABIO LUIZ AMARAL FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
em face de Acórdão que Negou provimento ao recurso de Apelação interposto na
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
, feito em que contende com
CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME.

Aduz o Embargante que o Acórdão seria obscuro, a despeito de não apontar qual o ponto da decisão que necessitaria ser clarificado.

Requereu a apreciação de todos os dispositivos de norma constitucional e infraconstitucional, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018708-853.2017.8.14.0051

EMBARGANTE:
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

TINTAS LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO GONCALVES GOMES

EMBARGADO:

CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:
FABIO LUIZ AMARAL FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
em face de Acórdão que Negou provimento ao recurso de Apelação interposto na
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
, feito em que contende com
CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver obscuridade ou contradição no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma, posto que sequer chega a apontar onde estaria a omissão ou qual ponto necessitaria de maiores esclarecimentos.

Em verdade, a decisão ora embargada obviamente enfrentou toda a matéria ventilada, não havendo o que se falar em qualquer das hipóteses legais de cabimento dos Aclaratórios.

Quanto à pretensão de prequestionamento, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023